Tribunal: TJDFT
Processo: 0708002-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA POSSE DO RÉU. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, em razão da ausência de apreensão da substância entorpecente. Subsidiariamente, postula pela aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreensão direta de drogas na posse do réu inviabiliza sua condenação por tráfico de entorpecentes; e (ii) estabelecer se o apelante faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. A condenação por tráfico de drogas não exige, necessariamente, a apreensão do entorpecente na posse do réu, desde que existam outros elementos probatórios robustos que comprovem a prática do crime, como interceptações telefônicas, depoimentos de testemunhas e outros meios de prova.
4. 4. No caso, a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas por meio de laudos de exames de informática, interceptações telefônicas, relatórios policiais e depoimentos de agentes de segurança, os quais evidenciam a atuação do réu na comercialização de drogas por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.
5. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à absolvição do réu, se houver outras provas aptas a demonstrar a traficância.
6. 6. A causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. No caso, os elementos probatórios indicam a habitualidade do réu na traficância, afastando a incidência da benesse legal.
IV. DISPOSITIVO
7. 7. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CPP.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1476455 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2024.; STF, HC 234725 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 19.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.393.095/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 860.031/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgRg no HC 722.151/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022; TJDFT, Acórdão 1665506, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/02/2023.